Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0045692-62.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NESTOR GOMES MILHOMENS, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SILVA DE CASTRO EMBARGADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.